Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708061-45.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CASTILHO COUTINHO DE ALMEIDA, SEG - SERVICO DE ENDOSCOPIA DO GAMA SS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS CASTILHO COUTINHO DE ALMEIDA e SEG – SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DO GAMA LTDA. em face da r. sentença exarada sob o ID 32557460. Na origem, os apelantes relataram que firmaram contrato de prestação de serviços com o Hospital Maria Auxiliadora, nas especialidades de cirurgia geral e endoscopia digestiva para todos os pacientes atendidos pelo Hospital. Alegaram que nos convênios da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal os honorários somente eram repassados após o efetivo pagamento pelo Distrito Federal; que, devido às inconsistências apuradas em auditoria contábil nos últimos 4 anos, houve a rescisão súbita do contrato por parte do Hospital. Dessa forma, os autores propuseram inicialmente ação de produção antecipada de provas contra o DISTRITO FEDERAL e o HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, processo no 0703823-80.2021.8.07.0018, com o objetivo de produzir provas quanto aos serviços prestados em favor da entidade hospitalar, pessoa jurídica privada, bem como para obter documentos relativos às operadoras e planos de saúde. A ação foi distribuída inicialmente a 2a Vara da Fazenda Pública e, em seguida, redistribuída a uma das Varas Cíveis de Brasília, após reconhecimento da ilegitimidade ad causam passiva do Distrito Federal em Conflito de Competência, processo no 0720544-64.2021.8.07.0000. Após distribuição da demanda perante a 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, os apelantes desistiram da ação, resultando na resolução do processo sem apreciação do mérito. Com a finalidade de contornar o decidido em conflito de competência pelo TJDFT, os autores propuseram nova ação com objeto idêntico e contra as mesmas rés, a qual tramitou inicialmente perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, tendo sido, posteriormente remetida ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, com fundamento no artigo 286 do Código de Processo Civil. Após redistribuição, sobreveio a r. sentença impugnada (ID 32557460), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial da segunda ação proposta, sob o fundamento de que o Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, assim como pela ausência de interesse processual e inadequação do procedimento, no aspecto formal e procedimental. Ante a resolução do processo sem análise do mérito, a parte autora restou condenada a arcar com as custas processuais, sem que houvesse condenação ao pagamento de honorários, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 33028034), a fim de obter a reforma da r. sentença e, para tanto, repristinaram as mesmas razões lançadas na inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Preparo recolhido sob o IDs 33028035 e 33028036. O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões (ID 33028039), defende a manutenção da sentença, destacando que os apelantes retardam a solução do mérito da controvérsia, ao insistirem na via inadequada. É o relatório. RAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO O d. Magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, com base nos seguintes fundamentos: (i) que as operadoras de planos de saúde das entidades policiais vinculadas ao Distrito Federal não têm a obrigação contratual de exibir aos autores documentos relacionados aos supostos serviços prestados, à míngua de relação jurídica entre as partes; (ii) que os autores prestam serviços para o HOSPITAL, o qual disponibiliza serviços de saúde, em relações contratuais sucessivas, autônomas e diversas, a vários outros entes; (iii) que os autores alegam ter o HOSPITAL deixado de repassar valores, no entanto buscam constituir vínculo com terceiro, Distrito Federal, que não tem qualquer relação contratual ou dever de prestação para com eles; e (iv) que os autores deveriam requerer diretamente contra o HOSPITAL uma auditoria contábil e assim obter esclarecimento sobre todos os repasses e suas origens. Após oposição de embargos declaratórios (ID 33028023), a sentença foi integrada pela decisão de ID 33028029, com o fundamento de que não há prova de que o Distrito Federal tenha sido notificado a apresentar as informações solicitadas, deixando de respondê-las em prazo razoável, circunstância que inviabiliza a ação de exibição de documento. O d. Magistrado consignou que há apenas uma notificação contra o Hospital réu, juntada aos autos sob o ID 33027947. Da análise das razões recursais, constata-se que os apelantes não impugnaram detidamente as razões de decidir do magistrado sentenciante, ao contrário, limitaram-se a repetir os argumentos apontados na inicial, esquadrinhando veredas etéreas ao sustentarem que: resta evidente que o MM. Pretor de piso não se atentou minimamente às razões de fato e de direito expostas na inicial. Verifica-se que os apelantes tecem considerações desertas sem, contudo, apontar detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[1] pondera que são requisitos essenciais – obrigatórios –, a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão. Sem eles, não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.[2] O princípio da dialeticidade dos recursos impõe aos apelantes a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado a quo. Na presente hipótese, muito embora o apelante tenha tentado confrontar a sentença, não se vislumbra no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente quanto à possibilidade de os autores requererem auditoria contábil contra o HOSPITAL, o que, certamente, evidenciaria e definiria todos os repasses e suas origens, não sendo suficiente a simples alegação de que a entidade hospitalar não teria em seu poder a documentação pertinente. Os apelantes também não impugnaram especificadamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, adotado expressamente pelo d. Magistrado de primeiro grau, de que é inadmissível a ação de exibição de documentos contra o Distrito Federal, ante a ausência de prévia notificação para prestar as informações solicitadas, nem que este não tenha respondido em prazo razoável, limitando-se a dizer que não existe previsão legal para esta diligência. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da r. sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filia-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. Destarte, o recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; os fundamentos, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença, violam o princípio da dialeticidade. Assim, a presente apelação interposta falece da respectiva adequação, em flagrante ofensa à dialeticidade recursal. Sendo assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com espeque no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, fixo os honorários recursais de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando que o Distrito Federal foi intimado e apresentou contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de março de 2022 às 18:52:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181 [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124)